Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-18.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014499-18.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: CIRO SILVA CALHAU
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OPERACIONAL PERTENCENTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação municipal de Tangará da Serra prevê que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, motivo por que a sentença deve ser reformada.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014499-18.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRO SILVA CALHAU - CPF: 570.721.679-00 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024